Tribunal: STF
Processo: RE 1445627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Recurso inominado. Policial Militar que tem incorporação pelo exercício da função de magistério licitamente cumulada. Teto constitucional remuneratório. Cumulação de cargos permitida, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Remuneração de cada um dos cargos que, para efeitos do teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada. Aplicação do tema nº 377 do STF. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XI e XVI; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 8):



     “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido era o de Policial Militar.



    Em nenhum momento prestou concurso público ou tomou posse para o cargo de professor.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos temas decididos em sede de repercussão geral, à luz dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (eDOC 13).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno, ocasião em que o órgão julgador deu provimento para seguimento do recurso extraordinário (eDOC 17).



    Após, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Corte (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 2-5):



    “Em que pese a irresignação da parte recorrente, não se tem dúvida acerca da possibilidade da cumulação de cargos pelo autor, discutindo-se nestes autos se a incidência do teto remuneratório previsto pela EC 41/03 deve se dar sobre a somatória das remunerações recebidas ou sobre cada uma das remunerações, separadamente.



    Com efeito, dispõe o artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal, acerca da cumulação de cargos:  



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   



    (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:



    Autorizada a cumulação de cargos, as remunerações recebidas pelo servidor devem ser consideradas isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório. Entendimento contrário implicaria no indevido enriquecimento sem causa dos cofres públicos, porquanto deixaria de repassar ao servidor parcela da verba a que esse faz jus em decorrência das funções ocupadas.



    Ainda que ambas as remunerações tenham a mesma natureza e sejam pagas a uma mesma pessoa, correspondem a direitos distintos e devem ser consideradas isoladamente para a aplicação do teto constitucional, sob pena de supressão de direito.



    Nesse sentido. É o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos similares:



    (...)



    No mesmo diapasão, a questão ora analisada é englobada pelo Tema nº 377 do C. Supremo Tribunal Federal, em que se firmou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”



    Dessa forma, não há como se afastar o direito alegado pelo autor, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.”



    O ponto nodal da controvérsia está em saber se incide a regra do teto remuneratório pela somatória das parcelas percebidas pelo policial militar que ministra aula dentro da corporação, em observância aos arts. 37, inc. XI, e 40, § 10, da Constituição da República. 



    Consigno que, no caso, não se trata de acumulação de cargos públicos. Afinal, além de estarmos diante de mesma fonte remuneratória, a função exercida pelo agravado é própria de sua carreira. 



    Nesse sentir, deve incidir o teto remuneratório sobre o somatório dos ganhos do agente público. Por ocasião do julgamento do RE 612.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE 2 Em elaboração RE 1434374 AGR / SP CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602.043. 



    Como se observa, os precedentes estabelecem que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    O Poder Judiciário de São Paulo avaliou que remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    A situação ora colocada é análoga à enfrentada no ARE 1.368.767 por esta Segunda Turma, situação em que acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há, como salientado naquela oportunidade pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça, exercício de “função própria de sua carreira e ínsita à Corporação, tendo-o feito mediante simples designição interna, não caracterizando a situação de acumulação de cargos públicos.” 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação ajuizada pela parte recorrida.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente